Tribunal: STF
Processo: RHC 216336
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Mizael Veloso contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 733.009/SC (documentos eletrônicos 20 e 21).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto na decisão ora objurgada, ‘o Tribunal local indeferiu o pleito de prisão domiciliar destacando que não se demonstrou a condição de vulnerabilidade e indispensabilidade do paciente para os cuidados dos filhos, em razão do apoio da irmã do apenado no grupo familiar que se dispõe a assistir os menores nas eventuais internações da genitora. Assim, o pedido não merece prosperar’.



    Como se vê, é a existência de apoio da irmã do apenado a justificativa para determinar a sua prescindibilidade para o cuidado dos filhos na ausência da mãe.



    Tal entendimento é um verdadeiro acinte!



    Ora, é o mesmo que defender que crianças prescindem de figuras paternas e maternas em sua formação, em seus cuidados. Este entendimento defende que a figura da tia supriria tal necessidade, o que claramente não é verdade.



    Por óbvio que cada família é formada por uma caracterização específica e nada impede que a tia, irmã do apenado, realmente se dedique aos cuidados dos sobrinhos, mas nunca, independentemente do quão dedicada for essa tia, sua figura suprirá a dos pais das crianças.



    Por ‘cuidado dos filhos’ não se entende somente as necessidades básicas de alimentação, vestimenta, educação, entre outras, mas também a referência de autoridade, o exemplo, a condução familiar, a própria afetividade em si. São inegáveis a importância dos pais no convívio com os filhos pequenos e as consequências nefastas, de caráter emocional, psíquico, entre outros, que a ausência desse convívio é capaz de trazer aos menores.



    A falta da figura materna ou paterna não permite o estabelecimento de um vínculo entre eles e as crianças, que podem vir a desenvolver inúmeros problemas de saúde, especialmente psicológicos, e até aversão à presença dos pais. Além disso, sua presença é crucial na formação de caráter e afetividade que os pequenos terão com outras pessoas.



    A ausência dos pais traz baixa autoestima, ansiedade, insegurança, agressividade, diminuição do rendimento escolar, obesidade, entre outros.



    Enfim, é claramente prejudicada a infância que não conta com a figura de ao menos um dos genitores. Para se concluir dessa forma, basta um simples exercício de empatia: que o julgador imagine seus filhos – ou ele mesmo – nessa situação e se questione se haveria prejuízo em suas formações.



    Portanto, por óbvio que, na ausência da mãe, o a presença paterna é imprescindível, de modo que deve ser concedida a prisão domiciliar ao recorrente.



    Para se chegar a essa conclusão, ressalta-se, não é necessário nenhum reexame fático-probatório, bastando a mera análise do destacado nos próprios autos” (págs. 3-4 do documento eletrônico 24).



    Ao final, pede:



    “a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) O conhecimento do presente recurso, com a concessão da medida liminar pleiteada e, após regular tramitação, seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; e



    c) Observadas, por fim, as prerrogativas de intimação pessoal conferidas aos membros da Defensoria Pública da União, inclusive para serem informados sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento, e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94)” (págs. 5-6 do documento eletrônico 24).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Traslado, por oportuno, o acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DEDUZIDO POR PAI QUE ALEGA QUE A MÃE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUIDAR DOS FILHOS MENORES. A CORTE DE ORIGEM RECONHECEU QUE NÃO ESTAVA DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. JULGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Consta dos autos que paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por infração ao artigo arts. 157, § 3°, inciso II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (latrocínio e corrupção de menores), estando cumprindo pena no regime fechado.



    2. ‘Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados’ (AgRg no RHC 157.573/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/2/2022). 3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 20).



    Quanto à matéria em questão, registro que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos” (AP 996-AgR-quinto, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Na espécie, é possível verificar pela decisão combatida que o ora recorrente encontra-se cumprindo pena em regime fechado.



    Ademais, dissentir da conclusão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator